Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBJETIVO ESPECÍFICO. VERDADE DOS FATOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. INSTAURAÇÃO. PROCESSO INVESTIGATÓRIO PRELIMINAR. PIP. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.

1. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca

3. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo.

4. De fato, a acusação administrativa deve guardar pertinência lógica e subjetiva com as circunstâncias que levam a instauração de um processo disciplinar. Na situação em referência, os argumentos apresentados pelo impetrante para embasar a tese de ilegalidade na instauração do processo administrativo disciplinar não tem respaldo nos documentos constantes dos autos.

5. O procedimento administrativo disciplinar (PAD) tem por objetivo específico esclarecer a verdade dos fatos constantes da representação ou denúncia associadas, direta ou indiretamente, a exercício do cargo, sem a preocupação de incriminar ou exculpar indevidamente o servidor ou empregado

6. A instauração do processo administrativo referido, em específico, foi precedida de conclusão de procedimento investigativo preliminar (PIP), ou seja, não se trata de ato administrativo imediatista ou desarrazoado, trazendo em seu bojo, como de regra, a presunção de legalidade que permeia os atos administrativos públicos.

7. Quanto a atividade da administração, tem-se que há obrigatoriedade de apuração de toda irregularidade que chegar ao conhecimento da autoridade competente. Tal obrigação não é absoluta, já que nem todas as notícias de irregularidade, após a devida análise, levarão a aludida autoridade a concluir pela existência de infração disciplinarmente censurável. Por outro lado, impende destacar que, havendo dúvida quanto a tal existência, deverá a autoridade determinar a apuração dos fatos. Aplica-se, portanto, neste caso, a máxima in dubio, pro societate.

8. É vedado ao poder judiciário o controle do mérito do ato administrativo, salvo quando constatada ilegalidade ou ilegitimidade.

9. Conforme notadamente sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico.

10. Denegada a ordem de segurança vindicada.